Tribunal: TJMT
Processo: 1003189-20.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003189-20.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ARON MARCIO BENEDET - CPF: 010.845.149-66 (ADVOGADO), ENIVALDO MANDARINO PUERTA - CPF: 325.847.769-87 (AGRAVANTE), IRALDO GRISOSTE BARBOSA - CPF: 099.384.861-34 (AGRAVADO), MARCOS CESAR FARIA JUNIOR - CPF: 069.855.579-10 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – DISTRATO – EVIDÊNCIAS – VACINAÇÃO – REGULARIZAÇÃO CADASTRAL DAS RESES PERANTE O INDEA/MT – NECESSIDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, a pretensão cautelar não será concedida caso constatado o risco de irreversibilidade da decisão, consoante determina o § 3o do artigo 300 da legislação processual.

II – A probabilidade do direito é patente, diante do desinteresse das partes na manutenção do contrato de arrendamento por elas avençado. Aliado a isso, o perigo de dano se mostra inconteste, na medida que o prazo de vacinação de gado com até 24 (vinte e quatro) meses estipulado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento era até o dia 30.11.2021, prazo este que, se inobservado, implicaria na cominação de multa.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
ENIVALDO MANDARINO PUERTA
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual de n. 1003031-56.2021.8.11.0078, manejada por
IRALDO GRISOSTE BARBOSA,
deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou a expedição de ofício ao INDEA/MT para que o órgão transfira o rebanho registrado em nome do agravado para o do agravante, a fim de viabilizar a aquisição de vacinas.

Para tanto, o agravante alega que não estão presentes os requisitos da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito, pois não há distrato formal do contrato de arrendamento firmado entre as partes, tão pouco interesse do agravante em não continuar no negócio.

Pondera que o perigo de dano, no caso concreto, é reverso, na medida em que há provas nos autos de maus tratos aos animais e, inclusive, denúncia no INDEA sobre estes fatos, registrada sob o protocolo n. 312841.

Afirma que não havia necessidade de transferir o rebanho para o nome do agravado, pois iria providenciar a vacinação do gado, sendo imperiosa a revogação da tutela de urgência deferida, com a consequente devolução das 357 (trezentas e cinquenta e sete) cabeças de gado ao requerente, especialmente porque possui interesse na continuidade do contrato.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (id.

119897474).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso à id. 120607987.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou a expedição de ofício ao INDEA/MT para que o órgão transfira o rebanho registrado em nome do agravado para o do agravante, a fim de viabilizar a aquisição de vacinas.

O reclamo não merece acolhida, adianta-se.

Na espécie, a rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA NA AÇÃO RESCISÓRIA.
TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015. PRESENÇA CUMULATIVA. NECESSIDADE.
PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO. 1.
O acolhimento do pedido de tutela provisória pressupõe a presença cumulativa de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a teor do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil de 2015
. 2. Agravo interno não provido”.
(STJ - AgInt na TutPrv na AR: 6280 RJ 2018/0137841-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 15/10/2019, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/10/2019).

Além disso, a pretensão cautelar não será concedida caso constatado o risco de irreversibilidade da decisão, consoante determina o § 3o do artigo 300 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, não obstante os argumentos veiculados pela parte agravante, nenhum reparo merece a decisão recorrida, pois a parte agravada comprovou os requisitos autorizadores da tutela judicial deferida em seu favor.

A probabilidade do direito é patente, diante do desinteresse das partes na manutenção do contrato de arrendamento por elas avençado, conforme se vê das mensagens trocadas pelos litigantes por meio do aplicativo WhatsApp à id. 119281991 - Pág. 59/77.

O interesse em distratar, ao contrário do que alega o agravante, é corroborado pela prova constante nos autos, consubstanciada no encaminhamento do termo de rescisão ao agravado, pelo patrono do próprio agravante, termo este que o requerente teria se recusado a assinar em razão das correções atinentes à quantidade de gado, que não espelhava a realidade.

Aliado à probabilidade do direito, o perigo de dano se mostra inconteste, na medida que o prazo de vacinação de gado com até 24 (vinte e quatro) meses estipulado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento era até o dia 30.11.2021, prazo este que, se inobservado, implicaria na cominação de multa.

Ademais, o rebanho está na posse do agravado desde o mês de julho/2021, o que milita contra a urgência alegada pelo agravante.

Não bastasse, as alegações de maus tratos não se sustentam, pois a fazenda onde o gado está instalado foi alvo de minuciosa fiscalização na data de 22.02.2022 e, ao contrário do alegado, os fiscais do INDEA/MT constataram
pastagens em condições regulares, fornecimento de água e a evidencia de fornecimento de sal,
complementando que
o aspecto dos bovinos é bom e no contato visual não se identificou nenhuma enfermidade
(id.

120607993)
.

Portanto, a decisão recorrida não está a merecer qualquer reparo, devendo ser mantida, eis que bem observados os pressupostos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Por fim, ausentes os pressupostos necessários à caracterização da litigância de má-fé, elencados no artigo 80 do Código de Processo Civil, descabida a condenação a tal título, a que se refere o artigo 81 do referido digesto, requerida em sede contrarrecursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022